Tribunal: TJDFT
Processo: 0005068-42.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais), pelo conjunto probatório produzido nos autos, com a constatação de que o réu desferiu um tapa no rosto da ofendida e a esganou, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando apresentada de forma coerente e harmônica, sem contradições relevantes.
3. Ainda que se considere que as agressões tenham sido iniciadas pela vítima, sua conduta teria se restringido a “ir para cima” do acusado, tendo este respondido com esganadura e um tapa no rosto dela. Assim, mesmo admitindo-se ter o apelante agido em autodefesa, ele teria se excedido, não se limitando, conforme aventado em seu interrogatório judicial, a defender-se de suposto ataque.
4. A vítima, ao ser ouvida judicialmente, esclareceu que as agressões aconteceram no quarto, enquanto os filhos estavam na sala, ou seja, os adolescentes não presenciaram os fatos. Assim, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, reduzindo-se a pena ao mínimo legal.
5. Recurso parcialmente provido.